Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 3.499,98 e de R$ 6.398,75, decorrentes da fraude, e determinar que o requerido promova a baixa definitiva das cobranças em seus sistemas e nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. Em seu recurso, o recorrente alega que o recorrido corroborou com o intento dos criminosos na concretização da fraude, pois agiu sem o mínimo zelo e cuidado, fornecendo suas informações pessoais. Pontua que não restou demonstrada a sua responsabilidade já que o recorrido entregou a senha e o cartão de crédito. Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs. 54610966 e 54610967). Contrarrazões ofertadas (ID 54610970).

3. Na hipótese dos autos, a parte autora/recorrida foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira.

4. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil por vício no serviço tem fundamento no risco do empreendimento. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova do rompimento do nexo causal é do fornecedor, sendo a responsabilidade objetiva aplicável ao caso. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima foi enganada, sendo vítima do “golpe do motoboy”, no qual fraudadores se passam por funcionários da respectiva instituição no intuito de ludibriar pessoas vulneráveis. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a vítima tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta.

5. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor diante do estelionato bem engendrado. Ademais, houve contestação dos pagamentos pelo consumidor, fato não apurado e resolvido pela instituição bancária. As operações fogem ao padrão usual do autor (IDs 54610919 a 54610922), pessoa idosa, o que não foi apurado pela fornecedora de serviços, configurando a responsabilidade pelo risco da atividade.

6. O tema é pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJn.0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito” a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.

7. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou o respectivo cartão ao suposto funcionário da instituição.

8. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.